Tribunal: TJBA
Processo: 8022661-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022661-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MIRIAN SILVA MARQUES

Advogado(s)
:
DAIANE DE SANTANA LIMA, ANA LIVIA SILVA MARQUES COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE RENDA LÍQUIDA INCOMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO DE NECESSITADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM ELIDIDA PELA PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8194226-11.2024.8.05.0001, em que figuram como agravante MIRIAN SILVA MARQUES e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.